Tribunal: TJES
Processo: 5013948-51.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013948-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SELLER IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. NÃO LOCALIZAÇÃO NO ENDEREÇO CADASTRADO. PODER DE POLÍCIA. SANÇÃO POLÍTICA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em mandado de segurança, deferiu liminar para restabelecer a inscrição estadual de sociedade empresária. A suspensão da inscrição ocorreu de forma preventiva, com fundamento no art. 54-A, II, "b", do RICMS/ES, após diligência fiscal constatar que a contribuinte não se encontrava em atividade no endereço cadastrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão preventiva da inscrição estadual, motivada pela não localização do contribuinte no endereço cadastrado, configura sanção política ilegal (meio coercitivo de cobrança) ou exercício regular do poder de polícia administrativa para controle da regularidade cadastral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF veda a utilização de meios indiretos de coerção para a cobrança de tributos (Súmulas 70, 323 e 547). Contudo, a suspensão da inscrição estadual em virtude da não localização da empresa no endereço fiscal não possui natureza de cobrança de débito, mas sim de medida cautelar de polícia administrativa, visando garantir a fidedignidade do cadastro de contribuintes e evitar fraudes.

4. O ato administrativo fiscal goza de presunção de legitimidade e veracidade. A alegação da impetrante de que opera por modelo logístico terceirizado demanda dilação probatória para desconstituir a fé pública da certidão fiscal, o que é incompatível com a via do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída.

5. Ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência na origem (art. 300 do CPC e art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009), impondo-se a reforma da decisão para manter a suspensão até ulterior deliberação ou regularização administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento conhecido e provido.

7. Tese de julgamento: "A suspensão preventiva da inscrição estadual motivada pela não localização do contribuinte no endereço constante do cadastro fiscal constitui exercício regular do poder de polícia administrativa, não se caracterizando como sanção política para cobrança de tributos".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III; RICMS/ES, art. 54-A.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmulas 70, 323 e 547; TJES, APL 0023968-61.2018.8.08.0024, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 4ª Câmara Cível, j. 15.07.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Estadual de Vitória que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por
SELLER IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA.
, deferiu o pedido liminar para determinar o restabelecimento da inscrição estadual da empresa agravada.

Em suas razões (id. 15594835), o agravante sustenta, em síntese: i) a inadequação da via eleita, pela necessidade de dilação probatória para dirimir a controvérsia fática; ii) a legitimidade do ato administrativo que suspendeu a inscrição estadual da agravada, com fundamento no poder de polícia fiscal e em indícios de fraude, não se tratando de sanção política; e iii) a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência na origem.

Decisão em id. 15641354 indeferindo o pedido de tutela provisória recursal.

Contrarrazões em id. 16392766, pelo desprovimento do agravo de instrumento.

O presente feito comporta sustentação oral.

É o
relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5013948-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SELLER IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Estadual de Vitória que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por
SELLER IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA.
, deferiu o pedido liminar para determinar o restabelecimento da inscrição estadual da empresa agravada.

Em suas razões (id. 15594835), o agravante sustenta, em síntese: i) a inadequação da via eleita, pela necessidade de dilação probatória para dirimir a controvérsia fática; ii) a legitimidade do ato administrativo que suspendeu a inscrição estadual da agravada, com fundamento no poder de polícia fiscal e em indícios de fraude, não se tratando de sanção política; e iii) a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência na origem.

Decisão em id. 15641354 indeferindo o pedido de tutela provisória recursal.

Contrarrazões em id. 16392766, pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Pois bem. A controvérsia cinge-se a examinar se estavam presentes os requisitos necessários à concessão da tutela provisória na origem, a qual determinou o restabelecimento da inscrição estadual da impetrante, ora agravada, afastando a suspensão imposta pelo Fisco Estadual.

Do que se depreende dos autos, narra o Estado agravante que, mediante diligência fiscal (PAF-D 03073/2025), constatou-se que a empresa agravada não se encontrava em atividade no endereço constante do cadastro de contribuintes da SEFAZ.

Com base nesse fato, a autoridade fazendária, de forma preventiva, suspendeu a habilitação da Agravada para emitir e receber documentos fiscais eletrônicos, com fundamento no art. 54-A, II, “b”, do RICMS/ES, tendo notificado a empresa via Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) em 02/07/2025.

Inconformada, a sociedade empresária impetrou o Mandado de Segurança na origem, sustentando que a medida foi ilegal e arbitrária, configurando sanção política. Argumentou operar em modelo logístico terceirizado e que o ato violou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

O d. Juízo
a quo
, ao receber a demanda, deferiu a tutela de urgência, sob os fundamentos de que a suspensão da inscrição estadual sem prévio processo administrativo configuraria sanção política, vedada pelas Súmulas do STF, e que haveria perigo de dano à atividade empresarial.

Após detida análise dos autos, em juízo exauriente de cognição do presente recurso, entendo que a decisão agravada merece reforma.

Sobre o tema, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é consolidada no sentido de repelir a utilização de medidas restritivas às atividades profissionais e econômicas como forma oblíqua de exigir o cumprimento de obrigação tributária (Súmulas 70, 323 e 547).

STF, Súmula 70
: “É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo.”

STF, Súmula 323
: “É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”.

STF, Súmula 547:
“Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais.”

No caso dos autos, contudo, verifico que em desfavor da agravada fora imposta, em caráter preventivo, a restrição à emissão e recepção de documentos fiscais na forma do art. 54-A do RICMS/ES.

O referido dispositivo legal permite que a SEFAZ imponha tal medida quando constatada irregularidade cadastral, especificamente o fato de o contribuinte não ser encontrado em atividade no local indicado.

Examinando detalhadamente os autos, ressai que a medida restritiva não foi imposta em razão de inadimplência fiscal ou como meio coercitivo de cobrança de tributo, mas sim como um ato de polícia administrativa, de natureza cautelar, para garantir a fidedignidade do cadastro de contribuintes e coibir operações irregulares.

Nesta seara, conforme já decidido por este e. Tribunal de Justiça, “
o bloqueio do sistema de emissão e recepção de notas fiscais eletrônicas (art. 54-A, II, RICMS/ES) é medida decorrente do poder de polícia administrativo do qual o Estado é dotado, vinculado que está ao princípio da legalidade
” (TJ-ES - APL: 00239686120188080024, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 15/07/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/07/2019).

Inclusive, quanto à alegada ilegalidade do ato por ausência de contraditório prévio, a jurisprudência desta Corte entende que, diante de indícios de irregularidade cadastral grave (como a não localização da empresa), a medida preventiva prescinde de prévio processo administrativo, sendo o contraditório diferido. No caso, observa-se ainda que houve notificação via DTE, lida pela empresa, o que enfraquece a alegação de surpresa ou cerceamento total de defesa.

Nesse sentido:

EMENTA TRIBUTÁRIO – ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – SANÇÃO ADMINISTRATIVA – RESTRIÇÃO PREVENTIVA DA EMISSÃO E RECEPÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS – INDÍCIOS DE FRAUDE NA OPERAÇÃO DA EMPRESA – PROCEDIMENTO HÍGIDO – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA GARANTIDOS – REMESSA CONHECIDA E SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PREJUDICADO. 1. Segundo documento acostado aos autos, por meio do Plano de Auditoria nº 000927/2017, a Receita Estadual identificou indícios de fraude nas operações da empresa impetrante – simulação e dissimulação nas operações mercantis –, o que resultou na imposição preventiva de restrições à emissão e recepção de documentos fiscais, na forma do artigo 54-A, inciso III, do RICMS. 2.
A impetrante limitou-se a questionar aspectos formais do ato administrativo praticado pelo Fazenda Estadual, sem esclarecer, contudo, os motivos que ensejaram a deflagração da fiscalização que resultou na suspensão preventiva de emissão de documentos fiscais. 3. No caso concreto a suspensão preventiva foi levada e efeito em razão dos fortes indícios de fraude nas operações da empresa impetrante, e não como meio coercitivo de pagamento, o que afasta a aplicação da tese fixada pelo excelso Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema nº 31, da repercussão geral. 4. Ademais, ainda que de forma diferida, o contraditório e a ampla defesa foram garantidos à impetrante, que foi devidamente intimada para entrevista visando o aclaramento dos fatos que resultaram na restrição preventiva de emissão e recepção de documentos fiscais, conduta cuja higidez encontra respaldo na jurisprudência pátria, inclusive naquela exarada por esta Corte de Justiça. Precedentes
. 5. Remessa conhecida e sentença reformada. Recurso prejudicado.(TJES; Apelação / Remessa Necessária 0028855-25.2017.8.08.0024; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Rel. Des. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA; Data: 04/Mar/2024)

Assim, ao menos diante da fase em que se encontra o processo, parece ter o Fisco adotado a medida de forma legítima, amparada na legislação estadual e na presunção de veracidade da diligência fiscal que atestou a não localização da empresa no endereço cadastrado. A alegação da agravada de que opera via logística terceirizada demanda dilação probatória para desconstituir a fé pública da certidão fiscal, o que não se coaduna com a prova pré-constituída exigida no
mandamus
.

Nesse contexto, o ato administrativo que determinou o bloqueio goza de presunção de legitimidade e veracidade, a qual não foi ilidida de plano pela sociedade empresária agravada.

Deste modo, não vislumbrando a probabilidade do direito da impetrante na origem, requisito indispensável do art. 300 do CPC e art. 7º, III, da Lei 12.016/09, a concessão da liminar pelo d. Juízo a quo se mostra equivocada.

Desta forma,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e indeferir a medida liminar pleiteada na origem, restabelecendo os efeitos do ato administrativo impugnado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)